Tribunal: TJES
Processo: 5000218-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000218-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000218-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão do despacho (ID 966882) por meio do qual o MM Juiz determinou a intimação do Estado/Agravante para providenciar o pagamento dos honorários periciais arbitrados em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Aracruz.

O Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o encargo de pagamento dos honorários periciais deveria ter sido atribuído ao Ministério Público que ajuizou a ação e requereu a prova; 2º) a autonomia financeira, que se instrumentaliza pela elaboração de proposta orçamentária própria é a demonstração cabal da peculiar posição ocupada pelo
Parquet
no desenho institucional da República Federativa; 3º) o § 1º do art. 91 do CPC prevê a possibilidade de utilização do
know how
de entidades públicas para a realização das perícias; 4º) o Código de Processo Civil vincula a possibilidade de adiantamento de honorários à prévia dotação orçamentária e, não havendo, o pagamento no exercício seguinte ou ao final pelo vencido; 5º) a decisão agravada vai de encontro a recente decisão do Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser reformada para o fim de se determinar que o próprio Ministério Público arque com os honorários periciais da prova técnica por ele requerida; 6º) inexiste amparo legal para a exigência de adiantamento de custas e inaplicabilidade do enunciado nº 232 da súmula do STJ ao caso dos autos; 7º) a prova pericial deve ser custeada pelo fundo estadual de reparação de interesses difusos lesados ou custeada pelo Município de Aracruz em razão da inversão do ônus da prova.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido (ID 970287).

O Ministério Público apresentou resposta (ID 1192634) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 16 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000218-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão do despacho (ID 966882) por meio do qual o MM Juiz determinou a intimação do Estado/Agravante para providenciar o pagamento dos honorários periciais arbitrados em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Aracruz.

O Estado/Agravante alega que, após a vigência do atual Código de Processo Civil, não pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários periciais relativos a perícia deferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público.

Afirma que o Ministério Público possui autonomia financeira e deveria suportar o ônus da perícia requerida ou este deveria ser suportado pelo Município, em razão da inversão do ônus da prova.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, mesmo após a vigência do atual Código de Processo Civil, permanece inalterado o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.253.844/SC, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, em se tratando de Ação Civil Pública, prevalece o regramento do art. 19, da Lei n.º 7.347/85, em observância ao Princípio da Especialidade.

Desse modo, em razão do Princípio da Especialidade deve prevalecer o disposto na Lei de Ação Civil Pública (n.º 7.347/85) que prevê, em seu artigo 18, que não haverá adiantamento de despesas, inclusive em relação aos honorários periciais:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Acerca do tema os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU O ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS ESPECIAIS PREVISTAS NA LEI N. 7.347/85 E DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.253.844/SC PELO STJ, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SEGURANÇA DENEGADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA.
I - Trata-se de mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito que, em autos de ação civil da qual não é parte, determinou à Fazenda Pública o depósito referente ao custeio do adiantamento dos honorários periciais. O mandamus foi denegado pelo Tribunal de Justiça Estadual. II - Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido ordinariamente se acha em consonância com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que,
mesmo após a vigência do CPC/2015 não cabe falar na alteração do entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ao argumento de que, em se tratando de ação civil pública, prevalece o regramento do art. 19 da Lei n. 7.347/85, em observância ao princípio da especialidade.
A propósito: AgInt no RMS 59.412/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019; AgInt no RMS 59.276/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019 e RMS 59.240/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 22/4/2019. III - Quanto à alegação de violação à cláusula de reserva de plenário e desrespeito ao entendimento do STF sobre a questão, destaque-se que, para que esteja caracterizada a violação da cláusula de reserva de plenário, é imprescindível que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu na situação em tela. IV - Com efeito, no caso, não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 91, § 5º, do CPC, mas o reconhecimento da prevalência do regime processual previsto na Lei n. 7.347/1985, na linha dos precedentes desta Corte Superior, considerando-se o microssistema normativo aplicável à tutela dos direitos coletivos. V - Ademais, a mera existência de posicionamento singular e isolado do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao da jurisprudência prevalecente tanto nesta Corte quanto naquela, não se constitui em superação dos precedentes aplicados na decisão agravada. A propósito: AgInt no RMS 61.364/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 10/11/2021. VI - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no RMS 63.012/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PREVALÊNCIA DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NA LEI N. 7.347/1985. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, mesmo após a entrada em vigor do CPC, haja vista que as disposições contidas na Lei n. 7.347/1985 são especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, estando mantida a orientação firmada no julgamento do REsp 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos. 2. Para que esteja caracterizada a violação da cláusula de reserva de plenário, é imprescindível que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu na situação em tela. Precedentes do STF. 3. No caso, não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 91, § 5º, do CPC, mas o reconhecimento da prevalência do regime processual previsto na Lei n. 7.347/1985, na linha dos precedentes desta Corte Superior, considerando-se o microssistema normativo aplicável à tutela dos direitos coletivos. 4. A mera existência de posicionamento singular e isolado do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao da jurisprudência prevalecente tanto nesta Corte quanto naquela não se constitui em superação dos precedentes aplicados na decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no RMS 61.364/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 10/11/2021)

No mesmo sentido tem se manifestado este egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTEIO PELO ESTADO DE PERÍCIA REQUERIDA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. JULGAMENTO MERAMENTE PERSUASIVO E CASUÍSTICO DO STF. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO VINCULANTE.
1) No julgamento do Recurso Especial nº 1.696.396/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ assentou que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema nº 998).
In casu
, o pronunciamento recorrido impôs à Fazenda Estadual que sequer figura como parte na ação originária a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, restando, pois, preenchido o requisito da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em eventual recurso de apelação, a uma porque o Estado nem sequer ostentará legitimidade e interesse para interpor apelo (na medida em que não integra a lide); a duas porque há ordem de pagamento do expert no prazo de 30 (trinta) dias. 2) Em 13 de dezembro de 2018, o Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão unipessoal firmada no bojo da ação cível originária nº 1.560/MS, decidiu que caberia ao próprio Ministério Público Federal custear perícia que requereu, sem possibilidade de que fosse tal despesa imputada diretamente à União. No referido pronunciamento, Sua Excelência considerou que as disposições do vigente art. 91, do CPC/15, instituíram um regime legal específico a ser observado pelo Ministério Público, reputando-o, inclusive, mais condizentes com o atual arcabouço legislativo processual e capaz de calibrar melhor os incentivos para a atuação das partes no processo. Todavia, em que pese seu judicioso conteúdo, o pronunciamento transcrito é unipessoal, lavrado pelo Ministro Lewandowski no curso da instrução de uma ação cível originária submetida à relatoria de Sua Excelência, demanda esta que foi ajuizada pelo Ministério Público Federal, pela União e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA contra o Estado de Mato Grosso do Sul, o Estado de Mato Grosso e uma dezena de pessoas físicas. O decisum produz tão só efeitos inter partes , enquanto decisão interlocutória que se limitou a estabelecer regras de condução das diligências instrutórias naquele específico litígio, sem o condão de retirar a eficácia vinculante da orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.253.844/SC, no sentido de que compete à Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arcar com os honorários periciais de prova técnica por este requerida. 3)
Permanência da obrigatoriedade de que esta Corte de Justiça Estadual continue a observar precedente vinculante de Tribunal de hierarquia superior, até porque o STJ tem cuidado de reiterar a sobredita orientação em recentíssimos pronunciamentos sob o fundado argumento de que a Lei da Ação Civil Pública (nº 7.347/85), pelo princípio da especialidade, prevalece sobre o Codex Processual Civil no que toca à regulação das ações coletivas lato sensu , tal qual a demanda originária sem qualquer indicativo de superação da tese já uniformizada.
ecCC/02. 4) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 021199001237, Relator: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - REDUÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1 - O colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu, no âmbito do julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito do recurso repetitivo, que o rol previsto no dispositivo legal supracitado é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento em outras hipóteses que não as previstas no art. 1.015 do CPC. 2 - É cristalino o interesse da Fazenda Pública no recurso, uma vez que a decisão interlocutória por ele atacada determinou que o Estado do Espírito Santo procedesse com o recolhimento dos honorários periciais, revelando o seu interesse processual. 3
Embora o art.18 da Lei da Ação Civil Pública preveja que não haverá adiantamento de honorários periciais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do repetitivo, REsp 1253844/SC, pacificou o entendimento de que a isenção conferida ao
parquet
em ações civis públicas não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, ficando a exigência do depósito direcionada à Fazenda Pública a qual o ente se ache vinculado
[...] (TJES, Agravo de Instrumento, 012199001921, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000218-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. RESP N.º 1.253.844/SC.
RECURSO DESPROVIDO
.
1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, mesmo após a vigência do atual Código de Processo Civil, permanece inalterado o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.253.844/SC, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, em se tratando de Ação Civil Pública, prevalece o regramento do art. 19, da Lei n.º 7.347/85, em observância ao Princípio da Especialidade. 2 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.